Tribunal: TJPA
Processo: 0010860-51.2016.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010860-51.2016.8.14.0061

APELANTE: JEFERSON SOUSA VASCO, JOSUE DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0010860-51.2016.8.14.0061

APELAÇÃO PENAL

APELANTES:

JEFERSON SOUSA VASCO (AVOGADA: ARGÉLIA COLARES ALMEIDA) E JOSUÉ DA SILVA (DEFENSORA PÚBLICA: MARINA GOMES NORONHA SANTOS)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ART. 121, § 2º, I, IV, DO CP – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PENA REDUZIDA DIANTE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA VALORAR NEGATIVAMENTE OS MOTIVOS DO CRIME.

A

decisão do Conselho de Sentença se baseou nas provas colhidas no decorrer da instrução processual, tendo optado por uma das teses apresentadas, afastando a versão do réu de negativa de autoria. Logo, estando de acordo com o acervo probatório, não se justifica a anulação do julgamento, eis que o Tribunal do Júri é soberano. Ademais, somente em casos extremos, quando a decisão dos jurados for teratológica e divorciada das provas dos autos, admite-se a anulação do julgamento, nos termos do art. 593, III, do CPP, o que inexiste
in casu
. Redução da pena base. Presença de uma circunstância desfavorável – culpabilidade. Recursos parcialmente providos. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer dos recursos e dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito

dias do mês de abril

do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0010860-51.2016.8.14.0061

APELAÇÃO PENAL

APELANTES:

JEFERSON SOUSA VASCO (AVOGADA: ARGÉLIA COLARES ALMEIDA) E JOSUÉ DA SILVA (DEFENSORA PÚBLICA: MARINA GOMES NORONHA SANTOS)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por JEFERSON SOUSA VASCO e JOSUÉ DA SILVA, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Tucuruí/PA, após decisão do Conselho de Sentença que os condenou pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, I e IV, do CP, à pena individual de 18 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Narra a peça acusatória que: “
No dia 20 de junho de 2016, por volta das 3h, neste município, os denunciados, na companhia do adolescente João Victor de Assunção de Arcanjo, agiram com animus necandi e atentaram contra a vida de Bruno Eduardo da Silva de Souza. Apurou-se nos autos que a vítima possuía doença mental e residia na cidade de Breu Branco/PA, tendo fugido de casa no dia 16 de junho de 2016, sendo encontrado assassinado a pauladas na rua Goiânia, em frente ao nº 551 no bairro Santa Izabel. Segundo relatos das testemunhas, a vítima teria ficado o dia inteiro em frente a uma casa situada na Rua da Paz, bairro Terra Prometida, e que devido ter perturbado os moradores das proximidades, teria sido perseguido, ameaçado e assassinado. (...).
” (sic)

Denúncia recebida no dia 23 de novembro de 2016, id-5598739.

Aduz o apelante JEFERSON SOUSA VASCO que as provas se resumiram ao depoimento das testemunhas na fase inquisitiva e ao interrogatório do acusado. Alega que nenhuma testemunha presenciou os fatos. Informa que a decisão do júri é manifestamente contrária às provas dos autos. Requer que seja submetido a novo julgamento ou que a pena base seja fixada no mínimo legal.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

O apelante JOSUÉ DA SILVA aduz que houve excesso na fixação da pena na primeira fase da dosimetria, devendo ser fixada no mínimo legal. Alega que não é reincidente, eis que não possui sentença condenatória transitada em julgado, devendo ser excluída a agravante da reincidência.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento dos recursos.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 24;3;2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por JEFERSON SOUSA VASCO e JOSUÉ DA SILVA, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Tucuruí/PA, após decisão do Conselho de Sentença que os condenou pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, I e IV, do CP, à pena individual de 18 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Conheço dos recursos, eis que atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

DAS RAZÕES DO APELANTE JEFERSON SOUSA VASCO:

Aduz o recorrente que as provas se resumiram ao depoimento das testemunhas na fase inquisitiva e ao interrogatório do acusado. Alega que nenhuma testemunha presenciou os fatos. Informa que a decisão do júri é manifestamente contrária às provas dos autos. Requer que seja submetido a novo julgamento ou que a pena base seja fixada no mínimo legal.

A materialidade e autoria do delito restaram comprovadas nos autos diante do laudo de exame cadavérico, id-5598745, bem como diante dos depoimentos das testemunhas em juízo.

A testemunha IANA SANTANA DOS SANTOS, em sede policial, afirmou que: “
BRUNO estava na frente da casa das meninas PATRICIA E PAOLA “mexendo” com elas; que, as meninas pediam que o rapaz fosse embora avisando-o que se Jacaré chegasse ia bater nele; que o rapaz insistiu em ficar na frente da casa, até que o Jacaré (apelante) chegou junto com João Victor e Josué (carioca) e Jacaré deu uma paulada no rapaz este que saiu correndo; que a declarante ouviu os gritos deste e saiu correndo; que a declarante ouviu os gritos e foi olhar; ocasião em que viu os três correndo atrás do rapaz; que momentos depois JOSUÉ chegou contando que haviam matado “um a pauladas”; que a declarante não acreditou pois os três deram a notícia “rindo”; que JOSUÉ falou que falou que havia matado o homem por que este era estuprador e temia por sua filha”... que JOSUÉ já havia matado outro homem junto com Pedrinho e Raimundinho no ano de 2003 ocasião em que faziam um assalto”
.

A testemunha ANDREZZA LOPES DOS SANTOS afirmou em juízo, id-5598819, que:
“ouviu quando carioca e Joao Victor chegaram; que ao sair do quarto viu PAOLA e PATRICIA conversando com CARIOCA e JOA VCTOR, estes em seguida saíram para a frente da casa junto com jacaré; que Jacaré deu uma paulada no rapaz este que saiu correndo, sendo perseguido em seguida pelos três, CARIOCA, JOAO VICTOR e JACARÉ (apelante); que depois, aproximadamente meia hora, os três voltaram e passaram a conversar dizendo que haviam dado “uma carreira no homem”, que em seguida uma das meninas perguntou: vocês mataram o homem?, e eles responderam: - “rapaz, demos uma carreira nele, acho que matamos”... que depois de aproximadamente três dias voltou a residência de Patrícia e esta confirmou que “os meninos tinham matado o rapaz”.

A

decisão do Conselho de Sentença se baseou nas provas colhidas no decorrer da instrução processual, tendo optado por uma das teses apresentadas, afastando a versão do réu de negativa de autoria. Logo, estando de acordo com o acervo probatório, não se justifica a anulação do julgamento, eis que o Tribunal do Júri é soberano. Ademais, somente em casos extremos, quando a decisão dos jurados for teratológica e divorciada das provas dos autos, se admite a anulação do julgamento, nos termos do art. 593, III, do CPP. Entretanto, no presente caso, não há que se falar em decisão contrária às provas dos autos, uma vez que se mostra amparada nos depoimentos e demais provas produzidas no decorrer da instrução processual. Sendo assim, os jurados se manifestaram por uma das teses apresentadas em plenário, a qual embasou seu convencimento, estando a decisão, portanto, em consonância com o conjunto probatório dos autos.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada em 15 anos de reclusão, considerando como circunstâncias desfavoráveis a culpabilidade e os motivos do crime. A culpabilidade se mostra bem fundamentada, porém quanto aos motivos do crime, sua fundamentação não se mostra adequada, eis que é própria do tipo penal do art. 121, § 2º, I, do CP. Sendo assim, e por não vislumbrar nos autos qualquer motivação capaz de elevar a pena base pela referida circunstância, passo a valorá-la como neutra. Logo, fixo a pena base em 13 anos e 6 meses de reclusão.

Mantenho a agravante da reincidência, id-5598756, e elevo a pena para 16 anos de reclusão. Ausentes atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena.

DAS RAZÕES DO APELANTE JOSUÉ DA SILVA:

O apelante aduz que houve excesso na fixação da pena na primeira fase da dosimetria, devendo ser fixada no mínimo legal. Alega que não é reincidente, eis que não possui sentença condenatória transitada em julgado, devendo ser excluída a agravante da reincidência.

A pena base foi fixada em 15 anos de reclusão, considerando como circunstâncias desfavoráveis a culpabilidade e os motivos do crime. A culpabilidade se mostra bem fundamentada, porém quanto aos motivos do crime, sua fundamentação não se mostra adequada, eis que é própria do tipo penal do art. 121, § 2º, I, do CP. Sendo assim, e por não vislumbrar nos autos qualquer motivação capaz de elevar a pena base pela referida circunstância, passo a valorá-la como neutra. Logo, fixo a pena base em 13 anos e 6 meses de reclusão.

Mantenho a agravante da reincidência diante do documento de id-5598756 (certidão carcerária), e elevo a pena para 16 anos de reclusão. Ausentes atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena.

Ante o exposto, conheço dos recursos e dou-lhes parcial provimento para reduzir a pena imposta na sentença ora recorrida, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 08/05/2024